Tribunal: TJMT
Processo: 1017764-85.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017764-85.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[DANIELLE BUENO DAGHETTI - CPF: 046.587.141-08 (AGRAVADO), JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - CPF: 022.143.141-13 (ADVOGADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), ARIANE CRISTINA GONDRO - CPF: 033.560.209-60 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE JULGA DESERTO RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1017764-85.2022.8.11.0015

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

RECORRENTE: ARIANE CRISTINA GONDRO

RECORRIDO: DANIELLE BUENO DAGHETTI

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ARIANE CRISTINA GONDRO
contra decisão que julgou DESERTO o Recurso de Apelação por ela interposto.

Em suas razões, a Agravante sustenta que houve cerceamento de defesa, já que a agravante não teve prazo razoável para apresentar os documentos exigidos para comprovar a hipossuficiência econômica; bem como violação aos princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento do mérito e da boa-fé processual.

Pugna pelo provimento do Recurso
“Seja analisado o mérito do pedido de Justiça Gratuita formulado pela Agravante, com base na documentação anexa, deferindo-se a benesse e determinando-se o regular processamento do Recurso de Apelação; d.2) Subsidiariamente, caso não se entenda pelo deferimento imediato da gratuidade, que seja concedido à Agravante novo e improrrogável prazo para o recolhimento do preparo recursal, sanando-se o vício formal que maculou o procedimento;.”.

Apresentadas contrarrazões.

É o Relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

In casu
, interposta
Ação Monitória e constituído o título executivo judicial, fora interposto recurso de Apelação com pedido de gratuidade da justiça.

Tal pedido fora indeferido por falta de comprovação da condição de hipossuficiente, em prazo de 5 dias.

Pari passu
, após a concessão de prazo para comprovação e o indeferimento da Justiça Gratuita, a Agravante pediu dilação do prazo, sem qualquer fundamentação, que fora indeferida. Diante da ausência do preparo, a Apelação foi considerada deserta e não conhecida.

Oportuna a transcrição do
decisum, per relatione
:

“In casu, determinado o recolhimento do preparo e não comprovado o cumprimento no prazo estabelecido, imperioso se faz o não conhecimento do Recurso, frente à sua deserção.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o Tribunal de origem concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento das custas, todavia o insurgente não cumpriu a determinação no prazo estabelecido . Portanto, não há afastar a deserção do apelo especial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2123406 TO 2022/0138477-0, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO . INSUFICIÊNCIA DO VALOR. NÃO RECOLHIMENTO INTEGRAL NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1. É deserto o recurso cuja comprovação do preparo não foi realizada no prazo concedido para o saneamento de vício anteriormente detectado, em cumprimento ao disposto no art. 1.007, § 2º, do CPC/2015 . Precedentes. 2. O princípio da primazia do julgamento de mérito deve ser prestigiado e almejado durante todo o processo, o que, contudo, não isenta as partes do atendimento às regras previstas no Código de Processo Civil de 2015. Assim, tratando-se de vício que se tornou insanável, diante de falha imputada à própria parte - que mesmo após sua intimação para saneamento do feito não regularizou o preparo adequadamente -, não é possível invocar o referido princípio . 3. Agravo interno improvido. STJ - AgInt no AREsp: 2484708 SP 2023/0383788-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)”

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso por ser deserto.”.

Embora tenha sido concedido prazo para comprovação da benesse, conforme dicção de lei, tal documentação em nenhum momento fora juntada aos autos, bem como comprovada a impossibilidade de fazê-lo.

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida, quanto a este ponto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026